Tribunal: TJSP
Processo: 1036532-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Sentença – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – Código de Processo Civil de 2015 que não repetiu o princípio inserto no Código de Processo Civil revogado – Recurso desprovido

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com ação indenizatória por danos materiais e morais – Sociedade em conta de participação, cujo objeto social é

Ementa:
Sentença – Nulidade – Inexistência – Princípio da identidade física do juiz – Inocorrência – Código de Processo Civil de 2015 que não repetiu o princípio inserto no Código de Processo Civil revogado – Recurso desprovido

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com ação indenizatória por danos materiais e morais – Sociedade em conta de participação, cujo objeto social é destinado a promover a operação logística de transporte nacional e internacional de cargas – Negócio jurídico que teve por finalidade a captação de recursos financeiros no mercado – Ilicitude (Lei no 1.521/51, art 2o, IX) – Nulidade do negócio jurídico reconhecida, haja vista sua finalidade ilícita na captação de recursos financeiros não autorizada (pirâmide financeira) – Restituição dos valores investidos pelo sócio participante – Responsabilidade solidária dos apelantes evidenciada, haja vista a participações deles no engodo – Sentença de parcial procedência – Manutenção – Recurso desprovido.